Tribunal: TJDFT
Processo: 0703809-84.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/15. ERRO, OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa, nos termos do art. 1.022 do CPC e não se prestam à rediscussão do mérito da causa. Precedentes do STJ e deste Tribunal.
2. Verificado que o acórdão embargado apreciou de forma clara e específica todas as questões expostas no recurso, considerando integralmente os seus aspectos relevantes, não há como prover os embargos de declaração.
3. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, isto é, dentro do próprio julgado, jamais a contradição com a lei ou entendimento jurisprudencial.
4. A mera inconformidade com o resultado do julgamento não enseja a revisão de temas satisfatoriamente debatidos e devidamente fundamentados.
5. Recurso conhecido e não provido.